Tribunal: TJDFT
Processo: 0716956-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM E ANATOCISMO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou impugnação à penhora apresentada pelo ente público, reconhecendo a validade dos cálculos homologados pela Contadoria Judicial, com aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, que inclui correção monetária e juros de mora até novembro de 2021, configura bis in idem ou anatocismo, bem como a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC n. 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC, de forma única e acumulada, sobre o valor consolidado da dívida da Fazenda Pública, a partir de dezembro de 2021, não havendo cumulação com outros índices de correção ou juros.
4. A Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, regulamenta a incidência da SELIC sobre o crédito principal atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora até novembro de 2021, sem configurar anatocismo.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não configura bis in idem, tampouco afronta o princípio da separação dos poderes, sendo legítima a atuação normativa do CNJ.
6. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ não prospera, pois a norma foi editada no exercício da competência do CNJ para regulamentar a gestão de precatórios, conforme art. 103-B, § 4o, da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A taxa SELIC incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida, que compreende o crédito principal atualizado monetariamente e os juros de mora até novembro de 2021, sem configurar bis in idem ou anatocismo.
2. É constitucional o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ n. 448/2022.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; CPC, art. 995, parágrafo único; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o; Resolução CNJ n. 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 07370227920238070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 6/12/2023, PJe 28/12/2023; TJDFT, AI n. 07243284420248070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11/9/2024, DJE 23/9/2024; TJDFT, AI n. 07080301120238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6/9/2023, DJE 28/9/2023; TJDFT, AI n. 07397258020238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/1/2024, DJE 8/2/2024.